Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE – PROVA DOCUMENTAL CONCRETA – VALORES DEVIDOS. CONDENAÇÃO PELO VALOR NOMINAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança de débitos (R$ 9.977,23) reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal, e ainda não pagos. Narrou a autora a existência dos valores pleiteados, com base em documento emitido pelo próprio réu.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o ente federativo ao pagamento de R$ 2.034,06. Contudo, assiste parcial razão à recorrente. Senão, vejamos.
3. Conforme as provas produzidas, de fato o réu reconheceu administrativamente a existência dos débitos, não apenas mediante o documento de ID Num. 19932854 - Pág. 1, cujo teor refere dívida de R$ 2.034,06, mas também pelo documento de ID Num. 19932854 - Pág. 2, que cita dívida de R$ 4.497,33. O primeiro se refere ao período de “1/8 a 31/12/2011”, e o segundo, diz respeito ao período de “1/1 a 31/12/2012”, ambos relativos Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR ativa.
4. Por conseguinte, merece correção o valor total da condenação, a fim de contemplar todas as importâncias, o que resultaria no valor nominal de R$ 6.531,39. Ademais, merece reparo, ainda, o termo inicial da correção monetária incidente, para que seja a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido adimplidas, e não desde 31/08/2016, como fixado na origem.
5. De outro giro, não prospera a pretensão do autor em ver a condenação no exato valor de R$ 9.977,23, uma vez que o valor atualizado será obtido corretamente a partir do valor principal agora retificado (R$ 6.531,39), assim também o termo inicial da correção monetária e com a incidência dos juros assim como fixados na origem.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da condenação para R$ 6.531,39, assim como fixar como termo inicial da correção monetária a data a partir da qual as parcelas deveriam ter sido adimplidas. Permanecem inalteradas os demais termos da sentença.
7. Nos termos do art. 55, sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.